Tribunal: TJSP
Processo: 1004771-61.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO COM PRECEITOS CONDENATÓRIOS. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recurso de apelação da autora. Vício do serviço (instabilidade do sinal de telefonia móvel). Diversas tentativas de resolução do conflito em sede extrajudicial, todas infrutíferas. Danos morais. Desvio produtivo do consumidor. Valor da indenização que é razoável e proporcional e não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO COM PRECEITOS CONDENATÓRIOS. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recurso de apelação da autora. Vício do serviço (instabilidade do sinal de telefonia móvel). Diversas tentativas de resolução do conflito em sede extrajudicial, todas infrutíferas. Danos morais. Desvio produtivo do consumidor. Valor da indenização que é razoável e proporcional e não comporta alteração.
RECURSO NÃO PROVIDO.